Tribunal: TJSP
Processo: 1006682-86.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Juros - Abusividade - Inocorrência - Abusividade deve ser demonstrada em cada caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira - Taxa de juros que não destoa da média do mercado para contratação da espécie.
2. Juros - Capitalização -

Ementa:
APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Juros - Abusividade - Inocorrência - Abusividade deve ser demonstrada em cada caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira - Taxa de juros que não destoa da média do mercado para contratação da espécie.
2. Juros - Capitalização - Contrato firmado por instituição financeira, após a edição da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/01).
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006682-86.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARIA
CANDIDA DOS SANTOS PACHECO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
VOTORANTIM S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1006682-86.2019.8.26.0066 -Voto 39425
2
APELAÇÃO 1006682-86.2019.8.26.0066
COMARCA DE BARRETOS
APELANTE: MARIA CANDIDA DOS SANTOS PACHECO
APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A
VOTO 39425
APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Juros - Abusividade - Inocorrência - Abusividade deve ser
demonstrada em cada caso, mediante a comprovação de descompasso
entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição
financeira - Taxa de juros que não destoa da média do mercado para
contratação da espécie.
2. Juros - Capitalização - Contrato firmado por instituição financeira,
após a edição da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/01).
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de revisional de contrato bancário de empréstimo
consignado, movida por MARIA CANDIDA DOS SANTOS PACHECO em face de
BANCO VOTORANTIM S/A, julgada procedente, de início, por meio da sentença de
fls. 46/52, cujo relatório ora é adotado em complemento.
Inconformado, a autor apela, sustentando, em apertada síntese, que:
(a) ilegal a capitalização composta de juros; (b) a casa bancária não poderia cobrar juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano; (c) segundo A instrução normativa 80 do
INSS, em contratos de empréstimo consignados em benefício previdenciário não podem
ser cobrados juros remuneratórios superiores a 2,14% ao ano. Firme em tal
argumentação, requer provimento (fls. 55/78).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 85/92).
É O RELATÓRIO.
De início, bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora, ao contratar com o réu,
figurou como destinatário final dos serviços por ele prestado junto ao mercado de
consumo (CDC, art. 2o, caput).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1006682-86.2019.8.26.0066 -Voto 39425
3
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também se
aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior
Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Porém, tal conclusão não implica, por si só, a concessão
indiscriminada de tudo o que pleiteia em juízo o consumidor.
Pois bem.
Consoante relatado, cuida-se de apelo tirado de sentença de
improcedência de revisional de contrato bancário de empréstimo consignado.
Descabe cogitar de limitação dos juros remuneratórios.
Deveras, as disposições do Decreto 22.626/33 “não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional”
(Súmula do STF - verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em taxa
superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do artigo 192 da
constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar” (Súmula vinculante 7).
Acresça-se que não socorre à apelante argumentar com atos
infralegais editados pelo INSS, porque norma de tal status, por certo, não poderia
limitar o agir da instituição financeira ré.
Mas ainda que assim não fosse, o fato é que, a autora informa que
o banco cobrou, efetivamente, encargos de 2,472280%, ou seja, em importe inferior ao
disposto na Portaria INSS 80/15, que limita o custo efetivo total de contratos da espécie
em 3,06 % ao mês.
Nessa, linha, pronunciamento da C. 38a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1006682-86.2019.8.26.0066 -Voto 39425
4
deste E. Tribunal de Justiça:
Ementa: APELAÇÃO. Obrigação de Fazer cumulada com
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Reserva
de Margem Consignável (RMC). Descontos efetuados pelo banco
no benefício previdenciário da parte autora. Contratação de
cartão de crédito consignado. Crédito disponibilizado. Ilícito não
verificado. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração.
Presentes nos autos elementos de prova documental suficientes
para formar o convencimento do julgador, e uma vez que outras
provas não teriam o condão de alterar a verdade dos fatos,
despicienda é a sua produção. TAXA DE JUROS. Observância do
percentual máximo de 3,06% ao mês imposto pelo artigo 16, inciso
III, da Instrução Normativa INSS/PRESS n° 28/08 e art. 1o, inciso
II, da Portaria INSS/PRES no 523/12, vigente na data da
celebração. Sentença de improcedência confirmada pelos seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.
(Apelação 1006733-64.2017.8.26.0132, 38a Câmara de Direito, rel.
Des. Flávio Cunha da Silva, j. 09/12/2019).
Acresça-se ser pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o encargo
superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em cada caso concreto, o
descompasso entre o quanto cobrado pela instituição financeira e a realidade do
mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX,
DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
1. Incabível ação rescisória por alegada violação a literal
disposição de lei, uma vez que, entre as interpretações cabíveis
para a decisão hostilizada, optou-se pela interpretação conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1006682-86.2019.8.26.0066 -Voto 39425
5
jurisprudência remansosa desta Corte Superior.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os
juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não
sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei de
Usura), conforme teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma
que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve
ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação
do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo
insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou
de haver estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu
no caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente. (STJ, AR
3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo, j. em
22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894, de
relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de juros,
não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de
mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele
patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da
limitação judicial, só emergirá quando o percentual avençado
exacerbar uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média de
mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros
remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em cada caso, a demonstração da
abusividade na contratação.
Aqui, não demonstrou a parte autora que o encargo contratado se
mostrou distante da prática do mercado financeiro, ultrapassando os limites tidos por
razoáveis.
Não basta ser a taxa de juros contratada superior à média divulgada
pelo Banco Central. Deveras, para a composição de tal média, por óbvio, são
consideradas taxas superiores e inferiores (do contrário não seria uma média, senão que
taxa única de juros, impositiva).
Em relação à alegada vedação à incidência capitalizada de juros
(anatocismo) de igual forma, não prospera o apelo interposto.
O contrato em questão foi firmado em setembro de 2016 (fl. 03),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1006682-86.2019.8.26.0066 -Voto 39425
6
consoante afirmado na inicial, ou seja, quando já em vigor a Medida Provisória
1.963-17/2000, de 30 de março daquele ano, atual MP 2.170-36/2001, que
expressamente prevê a possibilidade de capitalização de juros remuneratórios em
período inferior a um ano.
Não há como se acolher a tese de inconstitucionalidade da Medida
Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01.
Conforme já decidiu o col. Órgão Especial deste e. Tribunal de
Justiça, nos autos da arguição de inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000,
relatada pelo ilustre Desembargador Renato Nalini:
Antes da Medida Provisória, n° 1.963-17, de 30 de março de 2000,
reeditada
pela
Medida
Provisória
n°
2.170-36/2001,
a
capitalização dos juros só podia ocorrer se previamente
estabelecida em contrato, proibida a periodicidade inferior a
anual. O artigo 5o, da referida Medida Provisória, nada mais fez
do que autorizar que ela ocorra em período inferior a um ano.
Nesse mesmo sentido, prevalece o entendimento perante Superior
Tribunal de Justiça, de que os contratos firmados posteriormente a
entrada em vigor da MP n° 1.963-17/2000, atualmente reeditada
sob n° 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros revela-se
lícita, desde que prevista contratualmente.
(...)
O argumento do artigo 591 do Código Civil ser Lei Complementar
e prevalecer sobre a referida Medida Provisória não merece
acolhida, pois, como sedimentado pelo STJ, ao tratar-se de
contrato de mútuo bancário, prevalece-se a regra especial.
Como bem tratado pelo substancioso parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça, não se vislumbra inconstitucionalidade na
Medida Provisória: 'A permissão de capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano é assunto que, no contexto da
política de crédito e de regulamentação e fiscalização do setor
financeiro, tem relevância e urgência, pois, demanda providências
imediatas e que, por essa razão, não é lícito que fiquem à mercê da
rigidez ritualística do processo legislativo'.
Nada obstante a proposta da já citada ADI n° 2316/DF, prevalece
entendimento de presunção de constitucionalidade do art. 5o da
MP n° 2.170-36/2001, que admite a capitalização mensal de juros
por instituições financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1006682-86.2019.8.26.0066 -Voto 39425
7
Não se nega que a regra seja a vedação à capitalização de juros,
ainda que expressamente convencionada, entendimento, aliás, sumulado pelo e. STF
(verbete 1211).
Porém, tal disposição, como dito, foi excepcionada pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, verbis:
Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano.
Em resumo, correto o afastamento da tese de ilegalidade da
capitalização em testilha.
Frise-se, ademais, que não está o órgão julgador obrigado a tecer
considerações acerca de toda a argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir
e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária
expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De todo modo,
registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
De todo modo, inclusive para que se evite a interposição de
desnecessários embargos declaratórios, fica o registro de que, na esteira do
entendimento sumulado do C. STJ, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas” (verbete 381).
Por fim, considerando-se o trabalho desenvolvido pelo advogado
da parte vencedora, a autora pagará honorários advocatícios de sucumbência, fixados
em 12% do valor da causa. A exigibilidade de tal verba, assim como das custas e
1 É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1006682-86.2019.8.26.0066 -Voto 39425
8
despesas processuais, resta suspensa, em razão da concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica